Tribunal: STF
Processo: Rcl 69274
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Mandaliti Advogados e outro alegam ter o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, no processo n. 0001404-39.2014.5.02.0447, descumprido o decidido por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 48, da ADPF 324, das ADIs 3.991 e 5.625 e do RE 958.252 (Tema 725/RG). 



    Colhe-se dos autos que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre os reclamantes e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Os reclamantes aduzem que a beneficiária fazia parte do seu quadro societário de advogados. Alegam que o órgão reclamado considerou ilícita a associação sem qualquer demonstração de fraude. 



    Afirmam que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requerem a cassação do ato reclamado.



    É o relatório.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no 958.252 (Tema 725), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167-AgR, ministra Rosa Weber, DJe 03/08/15; Rcl 36.278-AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19/09/19; Rcl 42.027-ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10/07/20; Rcl 42.273-AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 04/08/20; Rcl 43.537-AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 03/11/20.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25/09/2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6/11/2020).



    Passo à análise das alegações de violação aos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48 e das ADIs 5.625 e 3.991. 



     O Plenário do STF, em 29 e 30 de agosto de 2018, realizou o julgamento da ADPF 324, no qual prevaleceu a tese segundo a qual “1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. 



    No caso, a despeito da existência de contrato civil firmado entre as partes, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    Confira-se trecho do ato reclamado:



    Ao contrário do aduzido em recurso, a prova produzida nos autos é suficiente para confirmar a alegação autoral de que houve prestação de serviços nos termos do artigo 3.° da Consolidação das Leis do Trabalho à primeira demandada no período sem anotação do contrato de trabalho na carteira profissional.



     O sócio da primeira demandada fez as seguintes declarações em audiência:



    [...]



    Com efeito, o sócio confessou que a única diferença entre o labor do advogado associado e do advogado registrado nos termos do artigo 3.0 da CLT era a ausência de exclusividade no primeiro caso, o que revela que nos dois períodos de trabalho estavam presentes os requisitos do vínculo de emprego, sendo certo que a exclusividade não é um deles. 



    Apesar de dizer que no período sem registro a demandante prestou serviços apenas para a segunda demandada, afirmou conhecer a forma de trabalho da recorrida enquanto suposta associada e revelou que os escritórios prestam serviços de correspondente e extração de cópia um para o outro, o que equivale a dizer que reconheceu a prestação de serviços da demandante durante o labor sem anotação em carteira profissional. 



    Aliás, é patente os vínculos entre os escritórios demandados a partir da própria denominação, ambos com o nome MANDALITI. Além disso, as próprias procurações juntadas dão conta de revelar que são representados pelos mesmos patronos (fl. 85/95), mostrando-se evidente a prestação de serviços conjunta.



    [...]



    Nesse cenário, não prevalece a alegação da primeira demandada de que a demandante no período sem registro não prestou serviços a ela, mas somente para a segunda demandada. 



    Como já se disse, o próprio sócio da primeira demandada reconheceu não haver qualquer diferença na prestação de serviços no período com e sem vínculo empregatício, indicando que durante todo o período estavam presentes os pressupostos da relação de emprego. 



    Ademais, a primeira testemunha convidada a depor pela demandante confirmou que as mesmas atividades eram realizadas antes e depois do registro e ainda declarou que a recorrida:



    [...]



    Resta claro de tal depoimento que havia habitualidade e pessoalidade na prestação dos serviços; onerosidade sob o enfoque objetivo (efetivos depósitos) e sob o enfoque subjetivo (intenção onerosa); bem como subordinação, já que recebia orientações a respeito dos lugares para prestar o serviço e qual a incumbência — acompanhar o processo, realizar audiência etc. —, além de entregar todo o serviço para a coordenadora.



    Pontuo que, diversamente do alegado, não há prova no sentido de que a demandante podia se fazer substituir por outra pessoa na prestação dos serviços. Pelo contrário, a testemunha Thalita afirmou que a demandante "não podia enviar alguém para fazer audiência do escritório em seu lugar" (fl. 221). 



    Também não se sustenta o argumento de que a recorrida desempenhava labor com autonomia enquanto associada. O mero fato de exercer atividade externa não significa que não havia possibilidade de controle e não confirma o labor com ampla liberdade. 



    Anote-se ainda que, em tese, o autentico associado dessas sociedades de advogados deve possuir um grau de liberdade e poder de direção de suas atividades superior àquele que é conferido a um empregado comum ainda que de confiança, não sendo possível vislumbrar essa superioridade pela simples realização de atividades ordinárias forenses, como ocorreu no presente caso. Talvez por isso que o próprio sócio da primeira demandada decidiu abolir a figura do advogado associado e registrar todos os advogados, já que tinha ciência de que o associado nada mais era do que um empregado disfarçado. 



    Finalmente, reafirmo que a prova oral revela a existência de subordinação jurídica direta e esta evidenciado que a trabalhadora prestava serviços em atividade -fim do escritório, já que não se pode conceber atuação jurídica sem atividade forense e participação em audiências, de tal sorte que fica evidente a chamada subordinação reticular ou estrutural na hipótese vertente. 



    Diante de tudo isso, entendo presentes todos os requisitos do artigo 30 da CLT, razão pela qual deve ser mantida a declaração do vínculo de emprego. 



    Observo que, na hipótese, não foi indicado qualquer exercício abusivo da contratação com a intenção de fraudar a existência de vínculo empregatício.



    Ressalto que a terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários, esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial se afigura ainda mais intensa tendo em conta as peculiaridades do presente caso, em que inexiste vulnerabilidade técnica da parte beneficiária, a qual detinha conhecimentos técnicos suficientes para compreender os termos e implicações do acordo firmado. 



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Por fim, na ADC 48 e na ADI 3.991 foi reconhecida a natureza civil da relação comercial entre empresa e transportadores autônomos, enquanto, na ADI 5.625, o Plenário desta Corte fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza. 



    Embora cada um dos paradigmas mencionados tenha abarcado aspectos da divisão de trabalho de categorias diversas, o ponto nodal e comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em conformidade com o decidido na ADPF 324.



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente